Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004041-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: VALDENICE BOMFIM DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA, LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SISBACEN/SCR. SISTEMA COM NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AO BANCO CENTRAL DA REGRA DO ART. 43, § 2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE ALIMENTAM O SISTEMA. EXEGESE DO ART. 11, §§ 1º e 2º, DA RESOLUÇÃO N.º 4.571/17 DO BACEN. APONTAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial para determinar a parte ré que proceda à exclusão das informações da dívida prescrita em nome da parte autora junto ao SISBACEN/SCR, referente ao contrato objeto da lide, e para condena-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais);

II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor”
(STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017);

III - O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 43, § 1º, que o prazo máximo de permanência das informações do consumidor em cadastros de restrição ao crédito é de 5 (cinco) anos;

IV - O art. 11, caput, da Resolução n.º 4.571/17 do BACEN, por seu turno, dispõe que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR;

V – No caso
sub judice
, verifica-se que a dívida inscrita no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR encontra-se prescrita e que não houve prévia comunicação da consumidora acerca do lançamento;

VI - Nesse cenário, patente a ilegalidade da manutenção do nome da demandante no SISBACEN/SCR, tanto em virtude da extrapolação do limite máximo de permanência de 5 (cinco) anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC, como em razão da falta de prévia comunicação acerca do lançamento, em manifesta violação aos arts. 11, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 4.571/17 do BACEN, sendo de rigor a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002;

VII - É entendimento assente na jurisprudência pátria, mormente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que a inscrição indevida do nome de consumidor no SISBACEN/SCR e em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, visto que o abalo subjetivo é presumido;

VIII – O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, revela-se apto a surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela demandante, sem implicar em seu enriquecimento sem causa, e, principalmente, inibir novas e similares condutas por parte da empresa requerida;

IX – Recurso não provido. Sentença de procedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível n.º 8004041-50.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como apelada
VALDENICE BOMFIM DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.